Tribunal: TCU
Processo: 007.222/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2873/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.222/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Muniz da Silva (XXX.037.767-XX); Adriano da Costa Machado (XXX.633.917-XX); Alain Herszhorn Nudel (XXX.604.627-XX); Alessandra Villardo Moreira (XXX.043.417-XX); Alessandro Rossi Meleiro (XXX.978.087-XX); Alexandre Albuquerque Faustino (XXX.978.087-XX); Alexandre Farias Benjamim (XXX.686.997-XX); Alfredo Mello Magalhaes (XXX.554.217-XX); Ana Cristina de Oliveira Lima Abrahao (XXX.689.497-XX); Ana Leticia Dutra Borges de Almeida (XXX.033.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.